Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID. Num. 43477512, o qual tem por fim afastar a suspensão do feito. Embora a Impetrante alegue que a demanda não envolve o disposto na Lei Complementar n. 190/22, observa-se que o fundamento do pedido é a EC n. 87/15 e aquela Lei Complementar justamente alterou a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, uma vez que a matéria foi submetida ao Conselho Especial deste e. TJDFT (ac. 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no STF (ADI 7066, ADI 7078 E ADI 7070), mantenho o sobrestamento do feito até ocorrer o pronunciamento do órgão Especial ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator